Tribunal: STF
Processo: HC 252173
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Gleyson de Azevedo Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 978.934/RN, nos seguintes termos:  



    ANDERSON GLEYSON DE AZEVEDO SANTOS alega sofrer coação ilegal em decorrência de decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que indeferiu a liminar no HC n. 0800061-18.2025.8.20.5400.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 303 [praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor], § 2º [a pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima], 304 [deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública], parágrafo único [incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves], 306 [conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência], § 1º [as condutas previstas no caput serão constatadas por], I [concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar], 309 [dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano] e 312 [inovar artificiosamente, em caso de sinistro automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, o perito ou o juiz] do Código de Trânsito Brasileiro. O flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    Nesta Corte, a defesa afirma que a conduta imputada ao paciente caracteriza apenas o delito do art. 303, §§ 1º e 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que, por ser culposo, não admitiria a custódia provisória. Além disso, considera que não foi devidamente motivado o decreto prisional.



    O caso comporta o julgamento antecipado, visto que se adequa a pacífica orientação desta Corte para casos similares.



    De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.



    Em verdade, o remédio heroico, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.



    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Inicialmente, observo que a questão relacionada à capitulação legal da conduta supostamente perpetrada pelo paciente não foi previamente debatida pelo Juízo singular e pelo Tribunal a quo, o que impede a análise do tema diretamente nesta oportunidade, por configurar indevida supressão de instância.



    Em relação à conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, o decisum consignou que “não se constata, prima facie, o constrangimento ilegal a ser sanado in limine, haja vista a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar” (fl. 11).



    De fato, considero, a um primeiro olhar, que a decisão proferida pelo Juízo singular apresentou motivação concreta e lastreada em elementos constantes dos autos, indicativos da gravidade da conduta em tese praticada e do risco de reiteração delitiva. Confira-se (fl. 16):



    No caso sob análise, verifico que o flagranteado respondeu por outros dois processos, um ocorrido no ano de 2017 (Nº 0100065-97.2017.8.20.0123) e outro no ano de 2021 (Nº 0801386-49.2021.8.20.5600), conforme certidão de antecedentes criminais ao id. 141601930, todos relacionados à crimes de trânsito, o que demonstra habitualidade em crimes dessa natureza. Além disso, do que consta no Auto de Prisão em flagrante (id. 141601095), o acusado tentou modificar a cena do crime, escondendo o veículo que causou o acidente de trânsito e omitindo socorro à vítima, o que denota que além do perigo à ordem pública, sua prisão também se justifica por garantir o trâmite regular da instrução criminal. Em relação aos dois crimes anteriores (Nº 0100065-97.2017.8.20.0123 0801386-49.2021.8.20.5600), o flagranteado relatou ter sido autuado em razão de disputas, ou seja, de “rachas” e de manobras perigosas, evidenciando uma contínua e habitual irresponsabilidade no trânsito, provocando perigo à ordem pública. Desta feita, o flagranteado, sob efeito de bebida alcoólica, foi responsável por acidente que lesionou seriamente a vítima, ocasionando fraturas na região medial e proximal da tíbia e primeiro metatarso, precisando esta ser transferida para a cidade de Natal-RN em razão da gravidade das lesões, consoante id. 141601095 – Pág. 4. Em relação ao veículo envolvido no acidente, conforme mencionado, o flagranteado o retirou da cena do crime e se recusou a revelar a placa e o paradeiro do automóvel à autoridade policial, apresentando a alegação vaga de que não sabe quem o retirou de sua residência, sendo, portanto, nítida a sua tentativa de impedir ou dificultar a realização da investigação criminal. Por fim, a soma das penas dos crimes supostamente cometidos ultrapassa 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do CPP. Deste modo, resta preenchida a condição geral de admissibilidade da prisão preventiva (art. 312 do CPP), para salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    (i). a concessão LIMINAR da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor de ANDERSON GLEYSON DE AZEVEDO, sobretudo porque, além de não caber prisão preventiva em crime de natureza culposa, foram utilizados conceitos abstratos para fundamentar o dúbio perigo no estado de liberdade do paciente, estes completamente desalinhados ao que recomenda a jurisprudência dos tribunais superiores.



    (ii). Ao final, seja o presente pedido de habeas corpus julgado PROCEDENTE, confirmando-se a decisão liminar;



    (iii). Caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja aplicada como MEDIDA ALTERNATIVA A PRISÃO, as cautelares diversas, como o comparecimento mensal em juízo, a proibição de ausentar-se da jurisdição e o uso de monitoramento eletrônico (art. 319, I, IV e IX, do Código de Processo Penal).



    (iv). Caso compreenda-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, que seja a ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 978.934/RN (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator